Tribunal: TJSP
Processo: 2245735-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ação de exigir contas, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios – Insurgência contra decisão que condenou a agravante a prestar contas, na forma da lei, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os agravados apresentarem – PRESCRIÇÃO – Fluência do prazo prescricional iniciada apenas quando houve ciência da suposta violação do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ação de exigir contas, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios – Insurgência contra decisão que condenou a agravante a prestar contas, na forma da lei, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os agravados apresentarem – PRESCRIÇÃO – Fluência do prazo prescricional iniciada apenas quando houve ciência da suposta violação do direito pelos agravados, por força do princípio da "actio nata", o que ocorreu apenas quando tiveram conhecimento do levantamento realizado no processo relativo à ação de desapropriação – Precedentes do STJ – Prescrição que não se operou – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Hipótese de julgamento antecipado da lide, na forma da lei processual civil – Desnecessidade de produção de prova oral, indeferida fundamentadamente e que, diante das circunstâncias do caso concreto, se revelava inútil – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245735-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LOWENTHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados MARIA CHRISTINA
COUTO e JOSÉ RIBAMAR CASTRO MACIEL.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 5 de março de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 2/16
Voto no 13.192
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Daniela Dejuste de Paula
Agravante: Lowenthal Advogados Associados
Agravados: Maria Christina Couto e outro
PRESTAÇÃO DE CONTAS Ação de exigir contas, fundada em
contrato de prestação de serviços advocatícios
Insurgência
contra decisão que condenou a agravante a prestar contas, na
forma da lei, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que os agravados apresentarem PRESCRIÇÃO
Fluência do prazo prescricional iniciada apenas quando houve
ciência da suposta violação do direito pelos agravados, por força
do princípio da “actio nata”, o que ocorreu apenas quando tiveram
conhecimento do levantamento realizado no processo relativo à
ação de desapropriação Precedentes do STJ Prescrição que não
se operou CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência
Hipótese de julgamento antecipado da lide, na forma da lei
processual civil Desnecessidade de produção de prova oral,
indeferida fundamentadamente e que, diante das circunstâncias do
caso concreto, se revelava inútil
Confirmação da decisão
agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em autos de ação de exigir contas, condenou a agravante a prestar
contas, na forma da lei, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que os agravados apresentarem.
Pugna a agravante pela reforma ou pela anulação da r.
decisão recorrida, alegando, em suma, ocorrência da prescrição e cerceamento
de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado, havendo
oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 3/16
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. MARIA CHRISTINA COUTO e JOSÉ RIBAMAR
CASTRO MACIEL ajuizaram a presente ação de exigir conta sem face de
LOWENTHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, aduzindo, em síntese, que
contrataram o escritório requerido em meados da década de 80 para defender
seus interesses em ação de desapropriação proposta pelo Município de São
Paulo contra os proprietários do imóvel, à época, falecidos, de quem os autores
são herdeiros. A coautora afirma que se mudou a Curitiba e que mantinha
distante contato com os advogados, mas que os consultava de tempos em
tempos para saber da situação das ações em que era representada, sendo
informada sempre que receberia indenização a ser “paga na forma dos
precatórios”, razão pela qual “o pagamento seria feito somente aos seus netos”.
Acrescenta que, em 2017, os requerentes contrataram novo advogado que a
representam na presente demanda, que os informou da existência de um
depósito realizado no mês de março de 2015, relativo a indenizações pagas pelo
Município na ação de desapropriação em que os requerentes eram
representados pelo escritório requerido. Alegam que houve depósitos, nos autos,
nos valores de CZ$ 896.954,00, CR$ 314.880,44, R$ 39.629,77, R$ 46.900,52 e
R$ 50.538,96, que foram levantados pela advogada Elisângela Lima dos Santos
Borges, OAB/SP 182.172, que afirmou, às fls. 648/649 do processo em questão,
ter levantado parcela da indenização paga pela municipalidade. No entanto, os
advogados do escritório réu teriam alegado a ausência de quaisquer pagamentos
naquele feito. Requerem, portanto, a procedência da presente ação para fim de
ser condenado o escritório requerido a prestar contas de todos os depósitos
realizados pela Municipalidade nos autos do processo de desapropriação
autuados sob o n° 0617305-09.1988.8.26.0053. Alegam que o termo inicial para
o cômputo da prescrição da pretensão dá-se apenas a partir da data do
conhecimento do dano. Juntaram documentos de fls. 9/897. Regularmente citado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 4/16
o requerido ofereceu sua contestação a fls. 945/952. Alega, inicialmente, estar
prescrita a pretensão dos requerentes à prestação de contas, uma vez que o
levantamento ocorreu em 2004 e, aplicado o prazo decenal geral, a prescrição
teria ocorrido em 2014. O mesmo ocorrendo em caso de aplicação do prazo de
cinco anos introduzido em 2009 no Estatuto da Advocacia (art. 25-A da Lei
8906/1994), contado da entrada em vigor dessa alteração legislativa. No mais,
Argumenta ser escritório íntegro que nunca contou com qualquer representação
ou reclamação perante o judiciário ou a OAB. Aduz não ser possível cumprir a
obrigação em razão da falta de memória de seus integrantes acerca dos fatos
que ensejam a ação e pela ausência de documentos comprobatórios em seus
arquivos. Que o caso dos autores ficava sob a responsabilidade do sócio
fundador Rubens Jubram, hoje falecido, mas que deixou a sociedade em 2003, e
que o levantamento foi realizado por advogada que também não integra mais a
sociedade. Afirma haver transferido devidamente os valores aos autores, mas
que não pode provar como o repasse ocorreu. Réplica a fls. 982/992. Intimadas à
especificação de provas, a parte autora manifestou-se pelo julgamento
antecipado da lide e o réu pleiteou a produção de prova oral. Conheço
diretamente dos pedidos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, pois a matéria litigiosa é exclusivamente de direito e os fatos se
encontram provados pelos documentos acostados aos autos, sendo
desnecessária a produção de outras provas. Impertinente a prova oral pleiteada
pelo réu, uma vez que se trata de ação de exigir contas em primeira fase, não
sendo necessário, para a verificação sobre a existência ou não do dever de
prestar contas, nada mais do que a prova documental já produzida. No que diz
respeito à preliminar de prescrição aduzida pelo escritório, esta não merece
acolhimento. uma vez que no caso, impõe-se observar que o termo inicial para
contagem do prazo deve ser a data da efetiva ciência do fato pela autora e não
da data do levantamento de valores pelo procurador requerido. Este
posicionamento é mantido de forma reiterada no Tribunal de Justiça deste
estado: “RECURSO APELAÇÃO CÍVEL MANDATO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE. 1) Prescrição. Inocorrência.
Prazo prescricional de 5 anos. Previsão específica do art. 25-A da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 5/16
8.906/94. Termo inicial. Actio nata. Inequívoco término do processo judicial. 2)
Prestação de contas. Primeira fase. Momento em que se examina somente a
obrigatoriedade ou não da prestação de contas. Existência de crédito que deverá
ser apurada apenas em fase posterior, se constituído em segunda fase título
executivo judicial (artigo 552, do Código de Processo Civil). Prova nos autos da
relação de mandato. Advogado contratado para atuação em processo judicial.
Relação contratual e levantamento de valores incontroversos. Obrigação de
prestar contas que é imposta ao mandatário pelo art. 668 do Código Civil.
Apresentação de contas genéricas. Interesse do requerente em obter prestação
de contas na forma mercantil. Dever de prestar contas reconhecido. Procedência.
3) Pleito para aplicação de penalidade ao requerente por litigância de má-fé.
Descabimento, ausente conduta manifestamente dolosa ou tentativa de indução
do Juízo a erro, no presente caso. Decisão mantida. Recurso de apelação do
requerido não provido, afastada a matéria prescricional, sem majoração da verba
honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código
de Processo Civil” (TJSP; Apelação Cível 1000306-51.2019.8.26.0562; Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019). “MANDATO ADVOCATÍCIO PRESTAÇÃO DE CONTAS PRIMEIRA
FASE DEVER DO ADVOGADO DE PRESTAR CONTAS AO SEU CLIENTE
OBRIGAÇÃO INDISCUTÍVEL ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE
VALORES PELO MANDATÁRIO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO E NÃO DO
LEVANTAMENTO
DO
NUMERÁRIO
PELO
CAUSÍDICO
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL NÃO CONSUMADA AGRAVO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2079786-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019). Adaptado o
referido entendimento ao caso concreto, não há como se considerar como marco
inicial a data do encerramento do processo, pois ele segue em curso. Deve ser
aplicada, pois, a data em que houve a revogação dos poderes do escritório réu,
ou seja, em meados de 2017. Natural que seja assim, pois, enquanto persiste a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 6/16
prestação dos serviços, permanece também o dever de prestar contas,
subsistindo, por fim, pelo prazo prescricional após a destituição dos poderes.
Aplicado, pois, o prazo de cinco anos a que alude o art. 25-A da Lei 8906/1994,
de acordo com esse marco, a prescrição só ocorreria em 2022. Superada a
arguição da prescrição, é de se analisar a relação jurídica entre as partes e a
existência ou não do dever de prestar contas. A fls. 78/81, consta petição
assinada por sócio do escritório requerido, bem como procuração para que
exercesse seu múnus. Assim também se vê a fls. 205/206, 216/220 e 230. O
Sócio Abrão Lowenthal também consta como advogado da parte em ficha de
julgamento de fls. 256. Há também procuração assinada pela autora em favor de
sócios do escritório réu a fls. 285/286. Há petições que atestam o levantamento
de valores pelos requeridos, como a de fls. 300/305. Também foi requerido o
levantamento de outras quantias a fls. 326. Além do sócio Abrão Lowenthal,
Paulo Henrique Brasil de Carvalho também assina petições em nome do
requerido no referido processo, advogado que ainda compõe o quadro de
associados do escritório réu (fls. 346 e 379), havendo inclusive requerido a
expedição de mandados de levantamento em favor da autora. Assim, assiste ao
requerido o dever de prestar contas, pois, na condição de sociedade integrada
por mandatários que exerceram a representação processual dos autores em
nome da banca advocatícia, e que sobretudo levantaram numerários
pertencentes aos clientes, exerce a posição jurídica de administrador de direito e
recursos dos mandantes e, como tal, fica sujeito ao dever de prestar contas da
atuação exercida no processo e do destino dos recursos levantados, como
preceitua o artigo 668 do Código Civil: “Art. 668. O mandatário é obrigado a dar
contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes
do mandato, por qualquer título que seja”. Não socorre, ainda, ao réu, o
argumento de que os advogados envolvidos na causa teriam sido desligados do
escritório, pois o que se observa nas procurações de fls. 285/287 é que o
mandato foi outorgado a certos profissionais à época integrantes da sociedade,
não para a prestação autônoma de serviços por parte deles, mas em função de
suas qualidades de sócios da referida banca, o que foi expressamente
mencionado nos instrumentos procuratórios. E isso se confirma pela outorga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 7/16
substabelecimentos e pela prática de atos por profissionais variados do escritório
réu, como explicado acima. Nesse cenário, tanto a sociedade como os
advogados que receberam poderes e praticaram atos no processo são pessoal e
solidariamente responsáveis pela prestação de contas perante o requerente,
incidindo na espécie o artigo 17 do Estatuto da Advocacia, independentemente
de quem precisamente efetuou o levantamento: “Art. 17. Além da sociedade, o
sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e
ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no
exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que
possam incorrer”. Assentado o dever de prestar contas, cabe, por fim,
estabelecer a natureza jurídica deste provimento judicial, a fim de que não seja
criada eventual armadilha processual para o réu. A ação de exigir contar possui
duas fases procedimentais distintas. A primeira delas, na qual o presente feito se
encontra, destina-se a assentar a existência ou não do dever de prestar contas
alegado pela parte autora. Quanto ao ponto, destaca-se que, diferentemente de
seu predecessor de 1973, o CPC de 2015 refere-se a esse pronunciamento como
decisão interlocutória, e não sentença, nos termos do § 5° do art. 550. Nesse
sentido, o recurso cabível é o agravo de instrumento, com fundamento no artigo
1.015, inciso II do CPC, que trata da decisão parcial de mérito. Neste sentido, já
decidiram as Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CABIMENTO
divergência
doutrinária
e
jurisprudencial, a partir do advento do CPC/2015, a respeito do recurso cabível
contra decisão que põe fim à primeira fase da ação de prestação de contas novo
diploma que não mais trata tal ato judicial como sentença, mas como decisão
natureza de decisão interlocutória de mérito cabimento do agravo de instrumento
de qualquer forma, ante a acirrada divergência doutrinária e jurisprudencial a
respeito do tema, apta a causar dúvida objetiva aos operadores do direito,
conveniente a aplicação do princípio da fungibilidade recursal agravo conhecido.
[...]” (Agravo de Instrumento no 2167396-41.2018.8.26.0000, rel. Des. Castro
Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, julgamento em 18/12/2018); “AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS Decisão que encerra a primeira fase, condenando o Réu a
prestar contas - Provimento de natureza interlocutória - Adequação do recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 8/16
agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015, II) Interposição de recurso de apelação
Inadmissibilidade
Fungibilidade
Inaplicabilidade
Recurso
não
conhecido”.(Apelação no 1040435-97.2017.8.26.0100, rel. Des. Mario de Oliveira,
19a Câmara de Direito Privado, julgamento em 08/01/2019); “CONTRATO
Serviços bancários - A decisão que na primeira fase da ação de exigir contas
reconhece o direito do autor de exigi-las, possui natureza jurídica de decisão
interlocutória de mérito e não de sentença Em se tratando de decisão
interlocutória, não pode ser desafiada por apelação, que é o recurso cabível
apenas contra sentença (art. 1009 do CPC) - Reconhecida como inadequada a
via eleita pelo recorrente para impugnar a r. decisão de fls.224/228 - Recurso não
conhecido” (Apelação no 1048819-49.2017.8.26.0100, rel. des. Maia da Rocha,
21a Câmara de Direito Privado, julgamento em04/10/2018). Ante o exposto, em
julgamento parcial do mérito, condeno o réu a prestar contas na forma adequada
(art. 551 do CPC), no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que os autores apresentarem (art. 550, § 5o). Tratando-se de
decisão parcial de mérito, a sucumbência será definida ao término da segunda
fase da ação. Int. (fls. 1.016/1.020).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso não
comporta provimento.
DA PRESCRIÇÃO
Inicialmente, consigne-se que, segundo o artigo 25-A da Lei
no 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB):
Art. 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de
contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros
por conta dele (art. 34, XXI).
E, ao que se vê da petição inicial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 9/16
(...) o escritório requerido foi contratado, entre o final da
década de 80 e início dos anos 90, para defender os interesses dos herdeiros de
Heber Couto em uma ação de desapropriação proposta pela Municipalidade de
São Paulo, herdeiros dentre os quais se encontra a Requerente, que à época era
casada sob o regime da comunhão universal de bens com o correquerente,
Assim, a procuração que outorgou poderes ao escritório Requerido para que
pudesse patrocinar a ação de desapropriação em comento foi assinada no dia 12
de fevereiro de 1990 por Maria Clotilde Seron, inventariante nomeada nos autos
do inventário dos bens deixados por Heber Couto, irmã da primeira Requerente.
De se destacar que a procuração em comento foi outorgada aos advogados
Abrão Lowenthal, Rubens Jubram e Tizue Yamauchi, com escritório localizado na
Alameda Rio Claro, 273, 13o, sede do escritório Requerido desde 1973 quando
os sócios Rubens e Abrão constituíram a sociedade. Somente a título de registro,
os causídicos contratados para patrocinarem o processo de desapropriação
foram os mesmos que atuaram no processo de inventário dos bens deixados
Heber Couto e que defenderam os interesses dos Requerentes, assim como dos
demais herdeiros, naquele processado. Importante consignar que no mês de
outubro de 1992, à Requerente Maria Christina Couto, cujo nome de casada era
Maria Christina Castro Maciel, foi solicitada uma procuração, sob a alegação de
que referidos causídicos tinham que regularizar a sua representação processual
no processo de desapropriação, para que figurassem junto aos demais herdeiros
como parte do processado no polo passivo da demanda, enquanto herdeira de
Heber Couto, o que foi prontamente atendido. (fls. 275 dos autos da
desapropriação). Ainda nos anos 90 a Requerente se mudou para Curitiba,
perdendo totalmente o contato com o processo de desapropriação, sendo certo
que mantinha periodicamente contato com alguns familiares e esporadicamente
com os advogados de forma a obter informações sobre o seu andamento,
ocasiões em que era informada por todos que a indenização paga pela Prefeitura
em decorrência de uma desapropriação teria que enfrentar a fila dos precatórios,
"motivo pelo qual provavelmente seria paga somente aos seus netos". Assim, a
primeira Requerente permaneceu sempre aguardando o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 10/16
indenização, vez ou outra questionando os advogados e seus familiares sobre o
andamento do processo, até que no primeiro semestre de 2017 a Requerente foi
procurada por parte destes familiares que vieram com a notícia do pagamento da
indenização no processo de desapropriação. A Requerente tentou de todas as
formas colher maiores informações do processado junto ao escritório contratado,
jamais logrando êxito, sendo certo que em diversas oportunidades lhe foi
informado sobre o falecimento do advogado Rubens Jubram que, segundo os
causídicos, era o único que sabia do andamento do processo. Curioso somente
notar a atuação de inúmeros advogados pertencentes ao escritório Requerido,
como por exemplo se observa na manifestação de fls. 73/77 dos advogados
Abrão Lowenthal e Rubens Jubram, nas manifestações de fls. 65, 94, 96, 266,
322 da advogada Tizue Yamauchi, nas de fls. 339, 342, 354 da advogada
Elisângela Lima dos Santos Borges, nas de fls. 328, 361 do advogado Paulo
Henrique Brasil de Carvalho, todos integrantes do escritório Lowenthal
Advogados Associados, conforme se observa nas procurações juntadas no
processo, assim como nos cabeçalhos e rodapés das petições. Foi então que a
filha da Requerente saiu de Curitiba e foi visitar o processo em São Paulo,
quando sentiu a necessidade de contratar outro advogado para que pudesse
fazer um levantamento do estado em que se encontrava o feito. No mês de
outubro de 2017 a Requerente contratou novo advogado que a está
representando nos autos do processo da desapropriação, o mesmo que patrocina
a presente causa, que atualmente trabalha no sentido de obter a liberação de um
depósito realizado no mês de março de 2015, relativo à diferença entre a
indenização prévia e o valor definitivo homologado pelo Juízo. Ocorre porém que,
questionados a respeito do recebimento dos valores relativos à prévia
indenização paga pelo expropriante, os Requerentes relataram que jamais foram
informados sobre qualquer depósito realizado pela Municipalidade, motivo pelo
qual aguardavam apenas o pagamento do precatório. Apesar disso, ao fazer um
estudo do processo de desapropriação, cujas cópias instruem a presente
prefacial, ao advogado contratado foi possível notar que a Municipalidade de São
Paulo havia realizado, até o ano de 2004, 5 depósitos, sendo certo que seus
clientes permaneciam informando que jamais haviam recebido qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 11/16
importância relativa ao processo de desapropriação. Importante destacar os
depósitos encartados nos autos da desapropriação às folhas 13, no valor de CZ$
896.954,00, às folhas 289, no valor de CR$ 314.880,44, às folhas 300, no valor
de R$ 39.629,77, às 331, no valor de R$ 46.900,52 e às folhas 332, no valor de
R$ 50.538,96, foram objeto de mandados de levantamentos, retirados pela
advogada Dra. Elisângela Lima dos Santos Borges, inscrita na OAB/SP sob o no
182.172, na data de 30 de junho de 2004, conforme certidão firmada às folhas
345 dos autos da desapropriação. Após, a Dra. Elisângela, a pedido do julgador,
afirmou por meio da petição de fls. 354, protocolizada ao cabo do mês de março
de 2005, que o beneficiário da parcela relativa aos honorários, era o escritório
Lowenthal. Na data de 28 de junho de 2017, a Dra Elisângela afirmou, nos autos
da desapropriação, especificamente às folhas 648/649, que "à época dos fatos,
exercia a função de advogada associada no escritório Lowenthal Advogados, do
qual se desligou há mais de 07 (sete) anos, e se recorda ter realizado, em 2004,
o levantamento da parcela da indenização paga pela Municipalidade, visto que o
mandado de levantamento fora expedido em seu nome. Assim, o levantamento
ocorreu no desempenho das funções que exercia na banca Lowenthal
Advogados (fls. 21/23).
De mais a mais, os agravados asseveraram, ainda, em
réplica:
(...) E improcedem as alegações defensivas no sentido de
que a atuação do escritório, no processo de desapropriação, tenha se dado até o
momento do levantamento do tal depósito, lá nos idos do ano de 2004, na
medida em que a dívida da Prefeitura para com os Requerentes foi constituída
por meio de precatório judicial, sendo certo que o processo de desapropriação
permanece em tramitação e que o escritório Requerido foi destituído somente no
mês de outubro de 2017, quando a novo causídico foi outorgada procuração.
Repare, Excelência, que na data de 28 de junho de 2017, a Dra. Elisângela,
advogada responsável pelo levantamento do depósito, afirmou, nos autos da
desapropriação, especificamente às folhas 648/649, que "à época dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 12/16
exercia a função de advogada associada no escritório Lowenthal Advogados, do
qual se desligou há mais de 07 (sete) anos, e se recorda ter realizado, em 2004,
o levantamento da parcela da indenização paga pela Municipalidade, visto que o
mandado de levantamento fora expedido em seu nome. Assim, o levantamento
ocorreu no desempenho das funções que exercia na banca Lowenthal
Advogados." (fls. 984 dos autos de origem).
Destarte, infere-se dos trechos da inicial e da réplica acima
transcritos que a pretensão dos agravados se funda, precipuamente, no fato de
que somente tiveram conhecimento inequívoco de eventual lesão a direito
quando tomaram ciência dos depósitos realizados pelo município de São Paulo,
no processo de desapropriação, até o ano de 2.014, bem como do subsequente
levantamento, realizado por advogada integrante do escritório recorrente, o que
apenas foi possível, frise-se, com a contratação de outro patrono, em outubro de
2.017, ocasião em que ocorreu, aliás, a destituição da agravante. E, em relação a
tal ponto, é de se destacar que se tratava de contrato por prazo indeterminado,
cujo integral cumprimento, mediante o integral recebimento do valor a que fazem
jus, em decorrência da expropriação realizada, segundo eles, ainda não ocorreu.
Posto isso, de acordo com o que bem observou a e. juíza “a
quo”, a fluência do prazo prescricional somente se iniciou quando os agravados
tiveram ciência inequívoca da pretensa violação de direito, por força do que reza
o princípio da “actio nata”, o que ocorreu, no caso em exame, apenas quando
tomaram conhecimento do levantamento realizado no processo relativo à ação de
desapropriação, no ano de 2.017.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
(...) O STJ tem firme entendimento jurisprudencial acerca da
prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio
Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 13/16
toma conhecimento inequívoco do fato (REsp 1751540/MA, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
22/11/2019).
(...) Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo
prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando
o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua
extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer
condição que o impeça de exercer o direito de ação (AgInt no AREsp
1300668/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
05/11/2019, DJe 27/11/2019).
(...) Conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo
prescricional do direito de postular a reparação de danos somente se inicia
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão
de suas consequências. Nesse sentido: AgInt no AREsp 639.598/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 03/02/2017; AgInt no REsp
1.150.102/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
04/10/2016; REsp 1.257.387/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe de 17/09/2013 (AgInt no REsp 1351750/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).
(...) A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido
de que o cômputo do prazo prescricional tem início apenas no momento em que
o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento notório do fato e da
extensão de suas consequências, segundo o princípio da actio nata (AgInt no
AREsp 1473276/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).
(...) O termo inicial para o ajuizamento de ação em que se
busca a reparação de danos tem como marco a ciência inequívoca pelo titular do
direito subjetivo violado acerca da existência do fato e da extensão de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 14/16
consequências, conforme a Teoria da actio nata (AgInt no REsp 1761518/MA,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 12/04/2019).
Nesse contexto, não há que se cogitar de ocorrência da
prescrição, tendo em vista que, à evidência, não transcorreu, integralmente, entre
a ciência inequívoca dos autores, da pretensa violação de direito, no ano de
2.017, e a propositura da ação, no início do ano de 2.019, o prazo prescricional,
correspondente a cinco anos, “ex vi” do artigo 25-A da Lei no 8.906/94.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, em
virtude do julgamento antecipado do mérito, na forma da lei processual civil.
De fato, não havia necessidade de produção de prova
testemunhal, a qual foi indeferida, fundamentadamente, pelo i. juiz “a quo” e que,
diante das circunstâncias do caso concreto, se revelava mesmo inútil, porquanto,
a bem da verdade, não seria possível, por conta das peculiares circunstâncias do
caso concreto, a comprovação de que as contas foram efetivamente prestadas, a
não ser documentalmente, máxime por conta do que se infere do seguinte trecho
da contestação:
(...) A sociedade ré, originalmente, contava com dois sócios
titulares, o Dr. Abrão Lowenthal, que permanece na sociedade, e o Dr. Rubens
Jubram, hoje falecido, mas que deixou a sociedade em 2003 (doc. anexo). Os
dois advogados, em que pesem sócios, tinham casos particulares, que eram
tocados exclusiva ou preferencialmente por seu titular. O caso que envolveu os
autores era um desses. (...) Mesmo depois de sua saída da sociedade, por um
acordo entre os ex-sócios, o Dr. Rubens continuou vinculado ao caso em
questão, haja vista sua relação próxima com o cliente. Assim, quando o
levantamento da quantia decorrente do pagamento da desapropriação ocorreu, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 15/16
Dr. Rubens participou da prestação de contas, tendo sido, inclusive, responsável
por repassar os valores recebidos a todas as partes. É certo, portanto, que o
levantamento realizado foi devidamente repassado aos mandantes, devidamente
descontado dos honorários combinados à época, não tendo a sociedade ré retido
qualquer quantia que não lhe pertencesse. Ocorre que, passados tantos anos
daqueles fatos, não é mais possível precisar como esse repasse ocorreu, sendo
também impraticável a comprovação dos fatos. Como mencionado, o Dr. Rubens
é hoje falecido e não pode auxiliar no esclarecimento dos fatos. O último contato
da sociedade ré com os clientes foi na época do levantamento, quando se
encerrou a atuação do escritório. O levantamento em questão ocorreu em 2004,
já há mais de 15 (quinze) anos, tendo sido efetivado por uma advogada que
sequer integra hoje os quadros da sociedade ré. Esse levantamento, ademais, foi
praticamente o último ato realizado pela sociedade ré no processo em questão,
como demonstram os documentos trazidos aos autos na própria inicial (fls.
947/948 dos autos de origem).
Evidente, pois, que a agravante intentava comprovar, por
meio apenas de prova oral, pretensa prestação de contas, genericamente
ventilada em sua defesa, à míngua de qualquer outro elemento de prova que a
corroborasse, frise-se, e que, segundo ela própria, teria sido realizada há muitos
anos atrás, com a participação do falecido advogado Rubens Jubram, após sua
saída da sociedade, sem a indicação, porém, de qualquer outro patrono que
tenha dela participado ou a tenha presenciado, chegando a admitir, inclusive, a
impossibilidade de comprovação de que como se deu o repasse do valor
levantado para os agravados, ante o lapso temporal transcorrido.
Nesse contexto, afigura-se imperativa a confirmação da r.
decisão agravada, por seus próprios fundamentos, com o acréscimo dos acima
relacionados.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245735-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.192 16/16
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator